Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707756-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão de ID 145337399, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0752206-95.2021.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a nomeação de precatório apresentado pela agravante para compensação do débito executado pelo DISTRITO FEDERAL, considerando que a oferta foi rejeitada pelo agravado e determinou a penhora dos valores pertencentes à executada, ora agravante; nos seguintes termos: [...] A ré ofertou precatório para garantir a execução. O credor rejeitou a oferta, por não obedecer à ordem prevista no art. 11 da Lei no. 6.830/1980. Decido. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatórios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes do TJDFT. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. Rejeito, portanto, a nomeação. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - CPF/CNPJ: 00.647.289/0001-35, no valor de R$ 1.022.292,72, via sistema Sisbajud. [...] (destaques do original – ID 145337399) Em suas razões recursais (ID 44310295), a recorrente alega que se faz necessário o distinguishing para reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 406 do STJ ao caso concreto, de modo a possibilitar a compensação do débito fazendário executado por parte do crédito referente a precatório expedido em nome da VIPLAN (grupo a qual fazia parte a agravante). Aduz que a Súmula 406/STJ e até mesmo o Resp repetitivo n. 1.337.790 – PR não enfrentaram a tese posta pelo contribuinte, qual seja a compensação de crédito fiscal com precatório, quando é a Fazenda Pública dona de crédito e devedora ao mesmo tempo, de modo a garantir a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional. Ainda aduz que a distinção (distinguish) é necessária por conta de não ter havido penhora anterior. Entende que a compensação é permitida nos termos do art. 100, §9, da CF e do art. 6o da Lei Complementar do Distrito Federal no 811; de modo que serviria de abatimento do crédito que possui junto ao Distrito Federal. E mais, entende que o percebimento de créditos a vista, pelo DF, fere o Princípio da Isonomia, já que demora anos para pagar suas dívidas através dos precatórios. Ainda, defende que se encontra em recuperação judicial, de modo que é a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal exclusivamente competente para a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens, à luz dos arts. 6o, §7o-B, da Lei n. 11.101/05. Apresenta as decisões de concessão da recuperação judicial e da decisão que recebeu a apelação, no entanto deixou de juntar a sentença do processo proferida em momento anterior a 09/09/2014. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, para determinar proibição de realização de quaisquer atos expropriatórios ou que possam causar expropriação dos bens do agravante até o julgamento do presente recurso; a intimação do agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmar a tutela recursal, para determinar a constrição sobre o precatório contido no Processo no 2015.00.2.005419-8, até o limite da dívida, e para reconhecer a competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal. Preparo regular (ID 44310305). É o relatório. Decido. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, apesar da extensa e cuidadosa argumentação da agravante acerca da distinção (distinguishing) entre o presente caso e aquele afetado pela Súmula 406 STJ, entendo não ter conseguido superar (overruling) a aplicabilidade do entendimento sumulado ao caso concreto. A Súmula 406 do STJ versa exatamente que “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. Alega o agravante que não haviam bens penhorados anteriormente a serem substituídos, de modo que não seria possível a recusa, pelo agravado, da “nomeação do precatório” para compensação do débito. Nos autos de origem verifica-se que já havia determinação de penhora de valores referentes ao débito do agravante junto ao Distrito Federal. O pedido de compensação do crédito contido no precatório sobre o valor do débito implica na substituição da penhora dos valores encontrados em poder da agravante pela penhora do precatório. Ainda, nota-se que mesmo diante da realização de penhora ínfima, se comparada com o valor do débito, o agravado recusou à substituição da penhora dos valores pelo crédito contido no precatório. Uma vez que o valor expresso em precatório não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, há de se obedecer a ordem legal que tem por primeira opção a penhora de dinheiro, ficando eventual substituição a critério do credor. Nesse sentido destaco os julgados desta Eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE PRECATORIOS. LEGITIMIDADE DA RECUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatórios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes da Casa. 2. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1273339, 07152734520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA. PRECATÓRIOS. RECUSA CREDOR. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de certidão de falência. 2. Não obstante o executado possuir crédito perante o fisco distrital, é de conhecimento público que referidos créditos entram na fila de precatório, sem previsão de pagamento, e sua recusa pelo credor não importa em ofensa ao princípio descrito no art. 805 do CPC. Ademais, não se sabe se o valor a que tem direito a executada seria suficiente para pagar o valor devido, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública há diversas penhoras no rosto dos autos, além grande divergência quanto ao valor do crédito. Desta feita, justa a recursa do crédito pelo credor e escorreita a decisão que determina a expedição de certidão para fins de falência. 3. Segundo o art. 94, II, da Lei no 11.101/05, será decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. 4. Não obstante a divergência de valores apontada pelo devedor, escorreita a planilha apresentada pelos exequentes, uma vez que em consonância com os termos do acórdão transitado em julgado. 5. Mantém-se a multa por litigância de má-fé nos exatos termos que em aplicada pelo juízo de origem, uma vez que as reiteradas manifestações infundadas vêm atrapalhando o andamento do processo, que se arrasta deste 2004. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Durante julgamento das ADIs 4357 e 4425, de fato se considerou afrontado o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o ente estatal, ao cobrar crédito como titular, não estaria obrigado a compensá-lo com eventual débito seu, em face do credor contribuinte. Desta forma entendeu-se que não seria aplicável o abatimento automático de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, sobre os precatórios dos credores da Fazenda Pública. Logo, sem que haja a concordância do credor, a compensação do débito junto ao Distrito Federal por precatório é inviável, em que pese, ser o Distrito Federal credor nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem, e também o devedor de precatório expedido em outro processo. Ainda, há de se verificar que somente é possível ao credor de precatórios a compensação com débitos de natureza tributária, desde que estes estejam inscritos na dívida ativa até 25/03/2015 nos termos do art. 105, caput, do ADCT, incluído pela EC 94/16. Além disso, a Lei Complementar Distrital 976/20, em seu art. 8o, §2o estabelece que a compensação se aplica aos débitos oriundos de declarações espontâneas ou de lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018, desde que os créditos sejam líquidos e certos. Considerando que o lançamento dos débitos ocorreu em 30/09/2021, conforme Certidões da Dívida Ativa – CDA contidas nos autos de origem, e que os fatos geradores destas dizem respeito ao IPVA dos anos de 2018 e 2019, inexistindo lei distrital que autorize a compensação dos débitos do ano de 2019, sequer existe possibilidade jurídica do pedido. Neste sentido, confira-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que presentes os requisitos que elenca, quais sejam, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. 2. A Emenda Constitucional 94/16 facultou aos credores de precatórios a compensação com débitos de natureza tributária que tenham sido inscritos na dívida ativa até 25/03/2015, desde que observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. 3. A Lei Complementar 52/97, que regulamenta o recebimento de precatório para o pagamento de tributos devidos ao Distrito Federal, possibilita a quitação de débitos inscritos em dívidas ativas até o dia 31/12/2003. 4. Se os débitos tributários objeto da lide foram originados em período posterior ao abrangido pela legislação que autoriza a compensação com precatórios, resta ausente a probabilidade do direito e, por consequente, inviável a concessão de tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067519, 07132820520178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 28/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. NECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO EMBASADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. I - À luz do art. 170 do CTN, caso haja autorização em lei estadual para a realização do procedimento compensatório de débitos com créditos de precatórios, nas condições nela previstas, a sistemática de pagamento de precatórios instituída pela EC n. 62/2009 não é empecilho para o encontro de contas. II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a extinção do crédito tributário mediante compensação somente é possível se houver lei autorizativa na esfera do Estado. III - A apuração do caráter confiscatório da multa tributária depende da interpretação da norma prevista no artigo 150, V, da Constituição Federal, o que refoge ao âmbito do recurso especial. IV - Agravo interno improvido.? (AgInt no AREsp 956.424/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (destaque nosso) Perpassada a questão, conforme previsão da alínea “a” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. Conclui-se, assim, que o requerimento de reforma da decisão que rejeitou a penhora sobre precatório em face de rejeição da Fazenda Pública, é consonante ao entendimento sumulado. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO PARCIALMENTE ao Agravo de Instrumento, no tocante à substituição da incidência da penhora sobre valores constantes em precatório, onde o agravado é o devedor. Doutro giro, o art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Desta forma passo à análise da competência levantada pelo agravante, a qual não verifico, por ora, revestir-se de justificativa para a concessão do efeito suspensivo. Alega o agravante que se encontra em recuperação judicial de forma que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal seria exclusivamente competente para determinação dos atos expropriatórios. Em consulta, nesta data de 24/03/2023 aos andamentos do REsp no 1704587, verifica-se que foi conhecido e provido o recurso da agravante para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial para retomada da marcha processual e resolução das questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão ao Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.0184445-0. Muito embora não haja o trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial, inexiste óbice à incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação. Nos termos dos artigos 49 e 59 ambos da Lei n. 11.101/05, a novação causada pela recuperação judicial afeta somente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e da concessão do pedido de recuperação, de forma que não suspende ou extingue pretensões executórias referentes a créditos constituídos após a deflagração da recuperação judicial. Considerando que a Ação de Recuperação Judicial remonta ao ano de 2012 e que o plano de recuperação, não juntado aos autos, foi homologado em 2013, sendo os valores executados referentes ao IPVA dos anos 2018 e 2019, não é possível aferir ou presumir que os valores penhorados foram objeto do plano de recuperação. Apesar de a agravante ter juntado aos autos a decisão que homologou o plano de recuperação, não comprovou que o crédito do agravado estaria incluído na planilha de pagamentos, fato que também impede o acolhimento da tese de novação. Assim, não há que se falar em competência exclusiva do juízo universal, conforme entendimento desta Eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e a concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1671472, 07409991620228070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3o, INCISO I, DO CPC). RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Como é cediço, incumbe à parte executada a comprovação acerca da indisponibilidade das quantias que eventualmente se tornarem indisponíveis por força de decisão judicial, sob pena de posterior conversão em penhora, sem a necessidade de lavratura do respectivo termo, à luz do disposto no art. 854, § 3o, I, e § 5o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na Vara competente para o processamento do cumprimento de sentença. (Acórdão 1119941, 07079399120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. LEI NOVA REGULANDO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária". Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição. 3. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628183, 07205738020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, pelo exposto verifico, por ora, não haver probabilidade de provimento do presente recurso ou qualquer situação que represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator